Tribunal: TJDFT
Processo: 0747280-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. VESTIBULAR. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo CEBRASPE contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por candidata ao vestibular da UnB 2025, determinando a efetivação de sua inscrição, mesmo diante do pagamento extemporâneo da taxa. A sentença foi reformada para denegar a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se é necessária a inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo da demanda, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal;(ii) saber se é possível a efetivação da inscrição de candidata que realizou o pagamento da taxa fora do prazo previsto no edital do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia limita-se à inscrição no certame, de responsabilidade exclusiva do CEBRASPE, não havendo litisconsórcio necessário com a FUB, tampouco interesse jurídico direto da União que justifique a remessa à Justiça Federal.
4. O edital vincula candidatos e Administração, sendo inadmissível a flexibilização de suas regras em prejuízo da isonomia e da impessoalidade. O pagamento da taxa de inscrição fora do prazo estabelecido inviabiliza a participação no certame.
5. A intervenção judicial para alterar critérios objetivos do edital afronta os princípios da legalidade, vinculação ao edital e separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada e Tema 485 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada.Tese de julgamento:
“1. A ausência de pedido de matrícula ou posse afasta a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo das ações que discutem exclusivamente a inscrição em vestibular executado pelo CEBRASPE. 2.A competência para julgar demandas que tratam do processamento da inscrição em vestibular é da Justiça Comum do Distrito Federal, quando o ato impugnado é de responsabilidade exclusiva do CEBRASPE. 3. O pagamento extemporâneo da taxa de inscrição, em desacordo com o edital, inviabiliza a efetivação da inscrição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 109, I e 205; CPC, arts. 113, 114, 300, 926, 927, III e 1.012, § 3o; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o e 25.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 e Súmula 510; STJ, Súmula 150; TJDFT, Acórdãos 1934892, 0720053-60.2022.8.07.0020; 1997904, 0750470-85.2024.8.07.0000; 1385147, 0728195-50.2021.8.07.0000; 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000; 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001; 1983666, 0703605-98.2024.8.07.0001; 2008006, 0704568-75.2025.8.07.0000.